Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701591-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHENIFER DE SOUSA VIDAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento à decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF , segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada nos autos do processo no 0745257-16.2025.8.07.0016. A autora comunicou a realização do procedimento cirúrgico prescrito (ID 72249545), objeto da pretensão deduzida. Por conseguinte, reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se Brasília/DF, 29 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006